Tribunal: TJDFT
Processo: 0752370-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DECISÃO Autos recebidos em substituição legal, em vista do afastamento temporário do Desembargador relator da atividade judicante. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSER, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou pedido de distribuição por dependência em razão de prevenção. Na origem, o agravante ajuizou ação coletiva com pedido declaratório de nulidade de ato jurídico e repetição de indébito em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. Para tanto, alegou-se que o IPREV comunicou aos servidores aposentados e pensionistas que implementaria o desconto de contribuições previdenciárias incidentes sobre os benefícios recebidos e retroativamente a novembro e dezembro de 2020. Sustentou a ilegalidade da cobrança, que seria derivada da interpretação equivocada da Lei Complementar 970/2020, a qual modificou a Lei Complementar 769/2008. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão da cobrança da contribuição previdenciária e, ao final, a procedência do pedido para declarar a inexistência do débito previdenciário e condenar os réus à repetição do indébito. Alegaram que ações semelhantes e com o mesmo pedido e causa de pedir ajuizadas por outros sindicatos representantes de outras categorias de servidores do Distrito Federal foram previamente distribuídas à Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e sob os números 0713428-11.2025.8.07.0000 e 0713814-41.2025.8.07.0000. Requereram a distribuição do feito ao mesmo juízo, sob alegação de prevenção e com o escopo de evitar decisões conflitantes. A ação foi inicialmente distribuída à Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e diante do pedido do autor, remeteu os autos à Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para análise da eventual prevenção. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo rejeitou a alegação, sob o pálio de que a mera veiculação de pretensão lastreada no mesmo fato não configuraria a prevenção, pois trata-se de relações jurídicas distintas. Nas razões recursais, o agravante repristinou a alegação de que o pedido e causas de pedir (próxima e remota) são idênticos às demais ações ajuizadas previamente, assim como haveria necessidade de reunião dos processos para evitar decisões divergentes para servidores representados pelos diversos sindicatos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e reconhecer a prevenção da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processamento e julgamento da ação. Dispensado o preparo na forma do art. 18, da Lei 7.347/85. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a redistribuição dos autos a este juízo para fins de apreciação do requerimento de distribuição por dependência formulado pelo autor (ID 254392531). Convém salientar que não houve declaração de incompetência, mas apenas a correção do equívoco de distribuição, diante do pedido supra. Trata-se de ação coletiva, na qual o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista – SINDSER pretende a anulação da determinação de ressarcimento ao erário da contribuição previdenciária relativa aos meses de novembro e dezembro de 2020 em face da categoria por ele representada. Da análise da petição inicial dos autos dos processos 0713428-11.2025.8.07.0018 e 0713814- 41.2025.8.07.0018, verifica-se que o objeto daquelas ações é o mesmo, porém, tratam-se de sindicatos diversos, a primeira fora ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal e a segunda e a segunda pelo Sindicato do Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquia, Fundações Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA. Preceitua o artigo 55 do Código de Processo Civil que se reputam conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir e o §3° do referido artigo prevê a possibilidade de reunião dos processos para julgamento em conjunto quando há risco de decisões conflitantes ou contraditórias, o que não ocorre neste caso. Releva notar que todos os dias os Juízos fazendários recebem ações com base no mesmo fato, em especial, no caso de servidores públicos que pleiteiam o recebimento de valores decorrente do mesmo ato administrativo, mas isso não acarreta em conexão ou necessidade de reunião das ações para julgamento em conjunto, pois estão baseadas em relações jurídicas distintas, como nesse caso, em que o vínculo jurídico de cada sindicato é diverso. Tendo em vista que nas ações mencionadas pelo autor houve deferimento da liminar, o que se nota é a intenção de burlar o princípio do juízo natural, a fim de se obter decisão favorável. Dessa forma, não se justifica a distribuição por prevenção, razão pela qual determino o retorno dos autos à 4a Vara da Fazenda Pública, juízo que originalmente recebeu a ação por sorteio. Em face das considerações alinhadas DECLINO DA COMPETÊNCIA para a 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Remetam-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações e comunicações.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A reunião de processos para julgamento conjunto está prevista no art. 55, §1o, do Código de Processo Civil e no contexto da conexão. No §3o do dispositivo há autorização legal para reunião de processos “que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. A pretensão do recorrente tem como o fundamento o fato das ações ajuizadas por sindicatos representativos de classes distintas de servidores públicos terem idêntico objeto, ou seja, questionam a legalidade da cobrança da contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados do Distrito Federal. Conforme já assentado na jurisprudência, a reunião dos processos para julgamento conjunto cuida-se de decisão discricionária e faculdade do juízo. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DAS AÇÕES DE PETIÇÃO DE HERANÇA, INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E CAUTELARES DE ARROLAMENTO DE BENS E PROTESTO CONTRA A ALIENAÇÃO DE BENS. EXTINÇÃO, ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DESSAS AÇÕES, DOS FEITOS DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E DO INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. VARA DO INVENTÁRIO. 1. Houve preclusão parra discussão acerca do foro competente, cingindo-se a controvérsia em saber para qual dos dois Juízos, com mesma competência territorial e em razão da matéria, deverão ser encaminhados os feitos. 2. A teor da Súmula 235/STJ, a conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado. Todavia, vale ressaltar que, conforme consignado em precedentes das Turmas que compõem a Segunda Seção, os julgados que ensejaram a edição dessa Súmula, reconhecem que o artigo 105 do Código de Processo Civil confere ao juiz certa margem de discricionariedade para a reunião de ações conexas. 3. A regra do artigo 253, II, do CPC não implica competência absoluta do Juízo que havia conhecido da primeira ação de investigação de paternidade, extinta sem resolução do mérito, significa que o Juízo é absolutamente competente apenas para decidir acerca de sua própria competência, podendo, todavia, aplicar, em tal decisão, as regras da competência relativa territorial. Precedente do STJ. 4. O fato de o eventual acolhimento do pleito de petição de herança implicar nulidade da partilha e do Juízo do inventário ter a mesma competência em razão da matéria e ser prevento para eventual sobrepartilha, demonstra a manifesta conveniência de os processos tramitarem no Juízo do Inventário, inclusive no que tange também ao resguardo dos interesses da recorrida, visto que é o Juízo que poderá apreciar os pleitos de sobrepartilha que possam vir a ser formulados pelos herdeiros e, também, no que tange à eventual prolação de medidas cautelares. Desse modo, é mais adequado, e em consonância com a interpretação sistemática e teleológica do Diploma Processual Civil, o reconhecimento da competência do Juízo do Inventário que, ademais, nos termos do artigo 106 do CPC, primeiro proferiu despacho em feito conexo 5. Recurso especial provido para reconhecer a competência para o julgamento dos feitos do Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberlândia-MG, por onde tramitou o inventário. (REsp n. 1.278.217/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/2/2012, DJe de 13/3/2012.) Embora a ação verse sobre a mesma quaestio iuris daquelas demandas antecedentes e previamente distribuídas à Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, não há razões para a reunião dos processos, porque o risco de prolação de decisões diferentes não compromete a segurança jurídica, na medida em que a categoria de servidores é diferente. Conforme bem explicitado na decisão agravada, não é o simples fato de as ações versarem sobre a mesma causa de pedir e veicularem pretensões semelhantes que justificam a prevenção do juízo. Se assim o fosse, nas hipóteses de demandas repetitivas haveria desarrazoada sobrecarga sobre um único juízo, a quem competiria o julgamento de todas as causas semelhantes. E ainda que se superasse a questão ora posta, no caso concreto a reunião não se mostraria adequada, posto que traria maiores prejuízos do que benefícios. Isto porque, em consulta ao andamento processual das duas ações, verifica-se que já se encontram em estágio adiantado. O processo n. 0713428-11.2025.8.07.0018 já encerrou a fase instrutória e encontra-se concluso para julgamento. Já no processo n. 0713814-41.2025.8.07.0018 os requeridos já apresentaram resposta e aguarda a réplica do autor, avizinhando-se, também, a fase de julgamento. Lado outro, a presente ação encontra-se em fase postulatória e a petição inicial sequer foi recebida. Eventual reunião de processos em que um se inicia e os demais se aproximam do julgamento retardará desnecessariamente a tramitação dos precedentes, em prejuízo para as partes e em desconformidade com o princípio da razoável duração do processo. Por fim, a própria concessão de efeito suspensivo a este recurso traria mais prejuízos do que benefícios para os recorrentes, à medida em que a tramitação processual na origem ficaria desnecessariamente suspensa até julgamento definitivo pelo Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator